Tribunal: STF
Processo: RE 106738
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-06-17
Data de publicação: 1986-06-17

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO JUDICIAL. CABIMENTO. ART. 5., II, DA
LEI 1533/51. RECURSO CABIVEL DO DECRETO DO SEQUESTRO CRIMINAL (ART.
125 E 593, II, DO CPP). DECISÃO TRANSITA EM JULGADO. SÚMULA 268.
1. RECURSO CABIVEL DA DECISÃO QUE DECRETA O SEQUESTRO DE BENS, EM
PROCESSO-CRIME, NOS TERMOS DO ART. 125 DO CPP, E A APELAÇÃO
CRIMINAL, NOS TERMOS DO ART. 597, COM EFEITO SIMPLESMENTE
DEVOLUTIVO, NÃO TENDO O CARÁTER DE RECURSO OS EMBARGOS PREVISTOS NOS
ARTS. 129, 130, I E II.
2. SEM QUE SE INTERPONHA O RECURSO PERTINENTE A DECISÃO IMPUGNADA, A
IMPETRAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA NÃO SE BENEFICIA DA
JURISPRUDÊNCIA DA CORTE QUE DA PELO CABIMENTO DO 'WRIT' QUANDO O
RECURSO NÃO TEM EFEITO SUSPENSIVO E HÁ POSSIBILIDADE DE PREJUIZO
IRREPARAVEL, POIS SEM O TEMPESTIVO RECURSO A DECISÃO TRANSITA EM
JULGADO E O MANDADO DE SEGURANÇA ENFRENTA A SÚMULA 268.
3. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.